Tribunal: STF
Processo: ARE 1479892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA POR SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SUBSÍDIO SOBRE A PARCELA SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO INDEPENDENTE DO TETO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE QUE JÁ OSTENTA A QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO. SERVIDORA APOSENTADA DO ESTADO DE ALAGOAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC N.º 103/2019. ANTINOMIA ENTRE OS ART. 40, §18 E ART. 149, §1º; §§1-A E 1-B TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 52/19. DÉFICIT ATUARIAL DEMONSTRADO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 54/21 QUE RETORNOU À ISENÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS ABAIXO DO TETO DO BENEFÍCIO DO RGPS. PEDIDO DE ISENÇÃO PREJUDICADO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS RECOLHIMENTOS. NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18; 149, §1º; 150, incisos II; 195, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    20. Com a possibilidade estabelecida pela EC nº 103, a qual promoveu alteração de diversos dispositivos da Constituição Federal, fora publicada, pelo Estado de Alagoas, a Lei Complementar nº 52/19, a qual, através do art. 4º estabeleceu que:



    Art. 14. As contribuições previdenciárias dos segurados ativos, aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público do Estado de Alagoas — MPE/AL, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas — TCE/AL e da Defensoria Pública do Estado de Alagoas — DPE/AL, Autarquias e Fundações, atendendo ao que determina o §1º do art. 149 da Constituição Federal, relativamente ao RPPS/AL, vertidas em favor da ALAGOAS PREVIDÉNCIA, serão realizadas da seguinte forma:



    I — os servidores ativos contribuirão, mensalmente, com o percentual de 14% (catorze por cento) a incidir sobre a totalidade da remuneração do cargo efetivo; e



    II — os servidores aposentados e pensionistas contribuirão, mensalmente, com o percentual de 14% (catorze por cento) a incidir sobre a parcela dos proventos ou pensão que for superior ao valor do salário mínimo vigente no Brasil.



    21. Pois bem.



    22. Sob a alegação de inexistência de dados acerca do déficit atuarial da previdência própria do Estado de Alagoas, tal ponto já fora analisado por esta Corte de Justiça — quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0809048-21.2020.8.02.0000, cujo Relator Des. Otávio Leão Praxedes, julgado em 25 de fevereiro de 2021), em seu voto, fez constar a seguintes informações:



    [...]



    Ao consultar a internet, é possível constatar a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal, datado de 03.06.2019, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos muitos entes da Federação que se encontra com sua previdência própria com déficit atuarial, e, consoante indicado no referido estudo, no ano de 2017, esse déficit correspondia a 10,9% (dez vírgula nove por cento) da Receita Corrente Líquida RCL. Além disso, em consulta ao site do Alagoas Previdência, é possível observar a existência de diversas avaliações atuariais e pareceres. No mais recente de 2020, pode-se perceber que o déficit atuarial desde 2017 vem aumentando gradativamente. Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizada como justificativa na Mensagem 65/20193, exarada pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas o Projeto do qual decorreu a Lei Complementar Estadual n.º 52/2019. Dito isso, vislumbra-se que, o ente estadual uma vez enquadrado como um dos Estados da Federação que está em déficit atuarial em relação à previdência própria, é possível a incidência da contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas nos termos disciplinados no §1º-A, do art. 149, da CF/88.



    [..]



    23. Ademais, as informações contidas na mensagem de envio de projeto de lei complementar, demonstram que no período em que promulgada a LC nº 52/19, existente o déficit atuarial:



    Senhor Presidente,



    Tenho a honra de submeter à consideração dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar que “Reorganiza o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas — RPP S/AL para atender ao disposto na Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, estabelece o Índice de Atualização Monetária de Débitos Previdenciários, e dá outras providências”.



    O art. 86, §1º, II b, da Constituição do Estado de Alago as disciplinas que são de iniciativa privada do Governador do Estado as leis que disponham sobre organização ^ administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal de administração do Poder Executivo.



    O presente prospecto traz a necessidade de adequação às normas gerais aplicadas aos Regimes Próprios de Previdência Social e à Reforma da Previdência, por meio do Projeto de Lei Complementar que reorganiza o RPPS/ AL nos moldes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    Com isso, o projeto ora encaminhado visa ao atendimento do interesse público, especialmente no que diz respeito a: alteração da taxa de administração, composição paritária dos Conselhos, índice de atualização, taxa de juros e multa dos débitos previdenciários, e outros, estipulados atua Imente pela Lei Estadual nº 7.751, de 9 de novembro de 2015.



    Ressalte-se de que não há dúvida que os custos com a Previdência Social são uma despesa alta e ascendente em todas as esferas, pois é obrigatória e está atrelada ao processo de envelhecimento, um dos mais rápidos na população mundial.



    Os déficits atuariais para as próximas décadas são preocupantes, tendo como base as estimativas de bilhões de reais em dívida. Sendo assim, continuar o descontrole desta despesa, que cresce dezenas de milhões por ano, promoverá uma absorção crescente dos recursos destinados a outras políticas públicas indispensáveis ao Estado.



    De fato, a presente proposta, por mais ampla que possa ser considerada, não irá zerar o déficit do Fundo Financeiro, tampouco reduzi-lo em termos absolutos. Entretanto as alterações pretendidas possuem previsão de economia de R$ 854.000.000,00 (oitocentos e cinquenta a quatro milhões e reais) em 3 (três) anos e R$ 3.000. 000.000,00 (três bilhões de reais) em 10 (dez) anos, medidas consideráveis para frear a problemática.



    Por fim, solicito que a apreciação da propositura ocorra em caráter de urgência, nos termos do caput do art. 88 da Constituição Estadual.



    [...]



    24. Dessa forma, entendo que o déficit atuarial exigido pelo art. 149, §1-A com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19, restou realizado e comprovado pelas informações acima mencionadas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente